Tribunal: TJPA
Processo: 0005210-92.2016.8.14.0038
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0005210-92.2016.8.14.0038
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE OURÉM/PA
APELANTE: ADAMOR TEIXEIRA DOS SANTOS - DEFENSORA PÚBLICA LILIAN DE AGUIAR VALENTIM
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.Havendo conteúdo probatório suficiente nos autos apontando a materialidade e autoria delitivas, compreendido na palavra da vítima corroborada pelos depoimentos das testemunhas, não se sustenta a alegação de absolvição com fulcro na insuficiência de provas.
2.Revela-se justificada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, diante da constatação de um vetor judicial desfavorável ao apelante, mormente porque é cediço que a presença de um único vetor negativo já é suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo. (Súmula nº 23 do TJPA).
3.Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 04 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0005210-92.2016.8.14.0038
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE OURÉM/PA
APELANTE: ADAMOR TEIXEIRA DOS SANTOS - DEFENSORA PÚBLICA LILIAN DE AGUIAR VALENTIM
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Adamor Teixeira dos Santos,
por intermédio da defensora pública Lilian de Aguiar Valentim, interpôs apelação em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, que o condenou às penas de 05 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática delitiva tipificada nos artigos 157, §2º, I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A defesa pugna pela absolvição por negativa de autoria ou insuficiência de provas para manutenção do édito condenatório, nos termos do artigo 386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal, tendo em vista que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram valoradas em desfavor do apelante, sem fundamentação idônea.

Em contraminuta, o
dominus litis
pleiteia o desprovimento do recurso, a fim de que sentença seja mantida
in totum
.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão do Exmo. Sr. Des.

Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.
Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0005210-92.2016.8.14.0038
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE OURÉM/PA
APELANTE: ADAMOR TEIXEIRA DOS SANTOS - DEFENSORA PÚBLICA LILIAN DE AGUIAR VALENTIM
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por defensora pública, conheço.

Como deixei consignado no relatório a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas, contudo, anoto que o conjunto probatório no qual se baseou o édito condenatório é robusto e suficiente para sustentar a materialidade e a autoria delitiva, de modo que a decisão apelada deve ser mantida.

Narra a exordial acusatória que:
¿no dia 01/12/2015, por volta das 17 horas e 30 minutos, no município de Ourém/PA, o acusado abordou a vítima e sob ameaça de uma arma de fogo tentou subtrair o celular da ofendida que se recusou a entregar o bem, sendo por essa razão agredida no rosto. Na sequência a vítima entregou seu celular a um rapaz, que passou a ser perseguido pelo acusado e depois se evadiu do local¿.

A materialidade do crime de roubo tentado restou demonstrada pelo depoimento do condutor do flagrante e da vítima (fls.05-06); auto de reconhecimento (fls.09-10).

A autoria, por sua vez foi comprovada pelo depoimento da vítima
Alessandra de Cassia da Silva Ramos
, que relatou, em juízo:
¿(...) que a gente ia jogar bola lá na arena que fizeram, as meninas estavam todas lá; que eu estava de costas pro portão; que eu não me lembro direito se eu estava com o meu celular na minha mão ou se eu estava com o celular na cintura, quando eu me deparo eu só senti aquele negócio agarrando no meu pescoço, aí eu olhei para trás e pensei que era brincadeira de um amigo meu; que eu olho, eu não conheci, tava de boné,
aí ele disse: - `passa o celular¿; eu respondi que não ia dar; que as meninas correram; que ficou só eu, uma amiga minha, bem no canto e ele; que não sabe se era uma arma de brinquedo ou se era de verdade; só sei que quando ele puxava, ela não engatava (...) aí teve uma hora que eu disse para ele que eu não ia dar, ele deu um murro na minha boca, quebrou meu dente, nisso ele agarrou no meu pescoço(...) que um menino que estava atrás, disse: - `dá o celular pra mim¿; que eu peguei e passei o celular por baixo da tela; que na hora que eu dei o celular pra ele, o ladrão falou assim pra ele: - `agora quem vai morrer é tu¿, aí nessa hora ele pegou, saiu correndo
(...); que o apelido dele é Adamor (...) eu conheci e as outras pessoas também (....)¿. (grifei)

Na mesma toada, a testemunha ocular
Thalia Borges da Silva
, perante a autoridade judicial, narrou a prática delitiva:
¿(...)
nós estávamos jogando bola, aí ele (ADAMOR) entrou dentro na arena e ela estava com o celular na mão escutando música;
que ele entrou e queria roubar o celular dela, mas ela disse que não ia dar; que ele tentou atirar umas três vezes, só que não pegou a arma dele; que ele pegou a arma e tacou-lhe nela, não sei se foi na boca ou no rosto dela(...); eu só sei que o apelido dele é Adamorzinho
(...)¿.
(grifei)

A partir das reproduções acima, entendo estar sobejamente demonstrada a materialidade e autoria delitiva, uma vez que o detalhado depoimento da ofendida foi corroborado pelo depoimento da testemunha ocular ouvida em juízo, bem como pelo auto de reconhecimento realizado na fase inquisitiva.

É importante ressaltar, ainda, que nos crimes patrimoniais, por serem praticados, geralmente, de forma clandestina, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando ratificada por outros elementos de prova.

Nessa linha cito por todos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP.
2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3.No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019)¿.

Nesse contexto, há de ser mantida a condenação do recorrente pelo crime de tentativa de roubo majorado pelo uso de arma, sendo
incabível o acolhimento da tese absolutória.

No que tange ao pedido de redução da pena-base, de igual forma, averbo que o pleito não comporta deferimento e, para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras do magistrado singular no ponto de interesse:
¿(...)9. Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, e de forma individual, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais, que devem ser consideradas na fixação inicial pena base a ser imposta ao agente.
10. O acusado ADAMOR TEIXEIRA DOS SANTOS agiu com dolo direto, sabedor que era ilícita a conduta por ele praticada, e, por isso, exigia-se dele conduta diversa.
11. O réu é tecnicamente primário. Quanto à conduta social e a personalidade do agente, não há nos autos elementos que possibilitem analisar tais circunstâncias, presumindo-se que lhes sejam favoráveis.
12. Em relação aos motivos não há justificativa para a conduta do réu.
No caso não há comportamento da vítima a ser analisado. 13. Considerando o resultado da análise das circunstâncias judiciais supra, e convencido que a aplicação da pena privativa de liberdade na próxima ao mínimo legal é suficiente para a reprimenda do delito,
fixo a PENA-BASE a ser aplicada ao réu em 6 (seis) anos de reclusão, mas em face do disposto no § 2º, do artigo 157, do CP, AUMENTO A REPRIMENDA em UM TERÇO, ficando e mesma provisoriamente em 8 (oito) anos de reclusão. Pena esta que reduzo em UM TERÇO, nos termos do artigo 14, parágrafo único do CP, tornando esta definitiva em 5 (cincos) ANOS e 4 (quatro) MESES DE RECLUSÃO e 10 (dez) DIAS-MULTA.
14. Pena esta que, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b do Código Penal, deverá iniciar seu cumprimento em regime semi-aberto, a ser cumprido na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel - CPASI ou em outra unidade prisional que possua o referido regime.¿

Como se pode ver, o juiz
a quo
considerou a culpabilidade e os motivos do crime desfavoráveis ao apelante, fixando a pena-base em 06 anos de reclusão.

Assim, em que pese o vetor judicial dos motivos não tenha fundamentação idônea para exasperar a pena acima do patamar mínimo, a circunstâncias da culpabilidade deve permanecer desfavorável ao recorrente, contudo por outro fundamento.

O apelante durante a prática da tentativa de roubo agrediu o rosto da ofendida com a arma de fogo resultando na quebra do dente da mesma, o que demonstra a necessidade de uma maior reprovação da sua conduta.

Desse modo, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal, ainda que exclusivamente interposta pela defesa, não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem, como no caso.

Assim, havendo uma circunstância judicial em desfavor do apelante, a pena-base encontra-se adequadamente fixada além do seu patamar mínimo, nos termos da Súmula nº23 deste Tribunal.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego provimento, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Belém (PA), 04 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator